Tribunal: TJDFT
Processo: 0045073-67.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0045073-67.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: CLAUDIA APARECIDA DE ANDRADE, THIAGO ANDRADE GUSMAO DA SILVA, AMANDA ROSA DE ANDRADE, IARA MATTOS DE ANDRADE, EDUARDA SIQUEIRA ANDRADE EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de petição (ID 40858191) em que os exequentes formulam pedido de suspensão do processo pelo prazo máximo de 6 (seis) meses para a realização de inventário do precatório expedido nos autos. Informam que tão logo concluída a partilha, juntarão os documentos pertinentes para fins de retificação da requisição de pagamento. Defiro o pedido de suspensão do processo por 6 (seis) meses, com base no art. 313, § 4o, do Código de Processo Civil. À Secretaria, para as anotações necessárias. Intimem-se. Brasília, 17 de novembro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador